Tribunal: TJES
Processo: 5009276-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009276-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO TEODORO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009276-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO TEODORO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino fundamental no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação no ENCCEJA. 2. A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 3 É vedada a cumulação de remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Precedentes 4. Deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição. 5 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009276-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO TEODORO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLAUDIO TEODORO, eis que inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que, nos autos do Procedimento nº 0017977-71.2018.8.08.0035, indeferiu o pedido de concessão de remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão alegando que, à época da realização do exame, não havia óbice para a concessão do benefício àqueles que receberam concomitante prestação educacional na unidade.

O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais, nos artigos 126 ao 130.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 44/13 e, posteriormente a Resolução nº 391, dispondo acerca da possibilidade de remição da pena, em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja). Vejamos:

“
Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: (...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é,
1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental
e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”

“Art. 3
o

O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único
. Em caso de a pessoa privada de liberdade
não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio,
conforme o art. 4o da
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5o, da LEP
.”

No caso dos autos, a Magistrada
a quo
indeferiu o requerimento de remição de pena, em razão de já ter sido contabilizado, no mesmo período, o estudo regular realizado no interior do presídio:

“Ao Compulsar os autos, verifico que o reeducando estudou o Ensino Fundamental regularmente na unidade prisional, conforme demonstrado no evento 36.1.

A defesa pleiteia ao item 109.1, sejam concedidas e lançadas as remições referentes às horas correspondentes à conclusão do ensino fundamental (1600h), conforme orientação da Resolução Nº 391 de 10/05/2021 do CNJ.

O órgão Ministerial opinou pelo indeferimento ao item 119.1, visto que os períodos de estudos já foram considerados outrora conforme arquivo 36.1, sendo incabível a remição em duplicidade, referente ao mesmo período.

Ao analisar os autos, verifico que assiste razão ao órgão ministerial, especialmente ao vislumbrar o que reza o artigo 3º, p . único da RESOLUÇÃO Nº 391/2021 do CNJ:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento ) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º , da LEP.

A resolução é clara ao mencionar que, será concedida base de cálculo para remição, somente nos casos de aprovação do apenado que NÃO esteja estudando regularmente no interior do presídio.

Desta feita, assiste razão ao Ministério Público, devendo o pedido ser indeferido.

POR TODO O EXPOSTO

INDEFIRO o lançamento das remições de estudo com base na Resolução Nº 391 de 10/05/2021 do CNJ, uma vez que já houve a contabilização do mesmo período, em razão do estudo regular do apenado no interior da unidade prisional. “

Em relação à aprovação no ENCCEJA, a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o reeducando está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

Contudo, o entendimento, no presente caso deve evitar a cumulação de benefício.

Constata-se que das 1600 (mil e seiscentas) horas previstas na grade curricular do ensino fundamental, o reeducando completou 972 (novecentas setenta e duas) horas, oportunidade em que foram remidos 80 (oitenta) dias.

Nesse caso, entendo que parte do benefício já havia sido concedido, devendo ser levado em consideração o esforço próprio para atingir a aprovação nas 5 disciplinas e concluir o ensino fundamental mediante aprovação no ENCCEJA.

Assim, entendo que há que se decotar os dias de pena remidos que já haviam sido concedidos pelo Juízo da execução (80 dias) e conceder o período remanescente correspondente à aprovação do ENCCJA 2019.

Face ao exposto, dou provimento parcial ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e dar parcial provimento ao agravo.